Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0738350-73.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: GLEISON PEREIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Vistos etc. 1. Cuida-se requerimento de reconhecimento de cerceamento de defesa formulado pela Impetrante, ao argumento de que não foi intimada, com tempo hábil, acerca da inclusão do feito em pauta para julgamento. Asseverou que o presente “writ” foi julgado em 25-setembro-2025, enquanto a certidão de inclusão em pauta foi expedida em 24-setembro-2025, o que a impediu de comparecer ao ato (ID 77073985). Pois bem. O artigo 97, inciso I, do RITJDFT estabelece que “independem de inclusão em pauta: I - habeas corpus e respectivos recursos, conflitos de competência em matéria criminal, embargos de declaração e incidentes e exceções de impedimento ou de suspeição”. Em complemento, o artigo 217 do RITJDFT estatui que “O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça”. Ao perquirir os autos, nota-se que a Procuradoria de Justiça exarou manifestação em 20-setembro-2025 (sábado – ID 76498198). Os autos vieram conclusos a este Relator em 22-setembro-2025 (segunda-feira – ID 76515436) e devolvidos à Secretaria em 24-setembro-2025 (quarta-feira – ID 76613685) para o julgamento na primeira sessão após o recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça, a saber, em 25-setembro-2025 (ID 76697819 – quinta-feira). Ressalte-se que a certidão de inclusão do feito em pauta para julgamento foi expedida no início do expediente forense, às 12h18min. Sendo assim, a previsão regimental foi cumprida. Feitas essas considerações, está evidente a regularidade do rito de julgamento do presente “habeas corpus”, uma vez que a celeridade ínsita ao processamento desta ação mandamental demanda seu julgamento tão logo retornem os autos do Ministério Público, sendo despicienda sua inclusão em pauta e a correspondente intimação pelo DJeN. DIANTE DO EXPOSTO, nada há a prover. 2. Int. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator